Tribunal: TJMT
Processo: 0001536-64.2019.8.11.0045
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001536-64.2019.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), EVERTON RIBEIRO DA SILVA - CPF: 054.563.152-11 (APELANTE), DUILLIAN GILBERTO PELLE OGLIARI - CPF: 059.169.999-09 (VÍTIMA), ERINALDO SILVA ARAUJO - CPF: 066.294.863-74 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE O RECURSO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DE RECEPTAÇÃO – ALEGADA AUSÊNCIA DE CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO OBJETO – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS ROBUSTAS A DENOTAR A MATERIALIDADE, A AUTORIA DO CRIME E O ELEMENTO ANÍMICO DESCRITO NA DENÚNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO EM FLAGRANTE – DOLO EVIDENCIADO – PLEITO SUBSIDIÁRIO DE ABSORÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO PELO DE ROUBO – VIABILIDADE – RELAÇÃO DE SUBORDINAÇÃO ENTRE AS CONDUTAS

APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Inviável o pleito absolutório pela prática do delito de receptação quando o acervo probatório fundamenta a ciência do réu quanto ao caráter ilícito da
res
(elemento subjetivo do tipo), em conjunto com as circunstâncias aferidas da ação delitiva.

2. Há relação de subordinação entre o roubo majorado e a receptação de motocicleta quando o acusado, valendo-se do veículo, o utiliza apenas como estágio de execução para o delito mais grave.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso apelação criminal interposto por
Everton Ribeiro da Silva
objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT que o condenou como incurso no artigo 157, §2o, inciso II, e §2o-A, inciso I, por 02 (duas) vezes, nos moldes do artigo 70,
caput
, e no artigo 180,
caput
, nos moldes do artigo 69, todos do Código Penal, à pena de 08 (oito) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais 36 (trinte e seis) dias-multa.

Irresignada, a defesa
pugna pela reforma da r. sentença a fim de absolver o apelante da acusação da prática do delito tipificado no artigo 180,
caput
, do Código Penal. Subsidiariamente, requer a absorção do crime de receptação pelo de roubo majorado.

Em contrarrazões, o Ministério Público insta pelo desprovimento do apelo.

Nessa instância, a Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo
desprovimento
do recurso defensivo.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de apelação criminal interposta por
Everton Ribeiro da Silva
objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT que o condenou como incurso no artigo 157, §2o, inciso II, e §2o-A, inciso I, por 02 (duas) vezes), nos moldes do artigo 70,
caput
, e no artigo 180,
caput
, nos moldes do artigo 69, todos do Código Penal, à pena de 08 (oito) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais 36 (trinte e seis) dias-multa.

Extrai-se da peça acusatória que:

“(...) no dia 10.03.2019, por volta das 22h, no interior do estabelecimento comercial denominado “Eskimó Sorvetes”, localizada na Avenida Goiás, Centro de Lucas do Rio Verde/MT, Everton Ribeiro da Silva, agindo com manifesto animus furandi, previamente ajustado e através de unidade de propósitos com sujeito identificado apenas como “Buda”, com violência e grave ameaça exercida com uso de arma de fogo, subtraiu para si coisas alheias móveis consistentes em uma corrente de ouro, da vítima DUILLIAN GILBERTO PELLE OGLIARI, e um relógio, pertencente ao ofendido ERINALDO DA SILVA ARAUJO.

(...)

Consta ainda dos referidos autos de inquérito policial que, nas mesmas condições de tempo e local acima indicadas, o denunciado Everton Ribeiro da Silva, de forma consciente e voluntária, recebeu e conduziu, em proveito próprio e alheio, a motocicleta Yamaha Factor, cor prata, placa KLQ 4258, pertencente à vítima IRAN SANTOS DA SILVA, e que sabia se tratar de produto do crime”
(id. 113957481, p. 1/3).

Irresignada, a defesa
pugna pela reforma da r. sentença a fim de absolver o apelante quanto ao delito do artigo 180,
caput,
do Código Penal. Subsidiariamente, requer a absorção do crime de receptação pelo de roubo majorado.

O apelo comporta parcial provimento.

Em análise, os elementos cognitivos evidenciam a materialidade delitiva e a autoria do fato, a teor do Boletim de Ocorrência (id. 13957499, p. 1), do Auto de Prisão em Flagrante Delito (id. 139657483, p. 1), do Auto de Apreensão (id. 13957497, p. 1), do Termo de Entrega (id. 13959451, p.1), bem como dos depoimentos colhidos em ambas as fases processuais.

Embora haja indubitável comprovação da autoria e materialidade delitivas, frisa-se que o crime de receptação exige ainda, para sua configuração, o dolo específico do tipo, consistente na ciência do agente quanto à procedência criminosa da coisa.

O réu, quando interrogado em juízo e em sede policial, admite que conduziu o veículo, contudo, enuncia que desconhecia a origem criminosa do bem (mídia digital, id. 13959974, p 1/4).

Nesse ponto, o elemento anímico do tipo caracteriza-se por ser de sutil e difícil comprovação, devendo ser extraído do comportamento da pessoa e das demais circunstâncias que cercam o fato, de modo que a jurisprudência, a exemplo do que ocorre nos casos de roubo ou furto, possui entendimento de que a apreensão do bem subtraído em poder do agente ocasiona a presunção de sua responsabilidade, cabendo a ele justificar a sua posse, sob pena de condenação (STJ. HC n. 464010/SC. Quinta Turma. Rel. Min. Ribeiro Dantas. DJe. 02.10.2018).

Tem-se que, apesar do alegado desconhecimento da procedência ilícita da
res
,
Everton Ribeiro da Silva
não sustentou, de forma convincente, versão que o eximisse da presente imputação,
o que, conglobado ao contexto delitivo, atesta o dolo necessário à caracterização do crime do art. 180,
caput
, do Código Penal.

A corroborar o exposto, transcreve-se o depoimento do policial
Yure Costa Rosa
:

“
Promotor: A respeito daquela moto, da procedência da moto, consta aqui também o crime de receptação dessa moto. Ele mencionou alguma coisa relacionada a essa moto, se seria produto de crime anterior, teve alguma evidência nesse sentido?

Testemunha: Ele falou que ele foi convidado a participar desse roubo, que ele não sabia de nada, que aquela moto já tava no local pra ele poder pegar e só dar o apoio de motociclista;

Promotor: Aquela moto tava lá específica pra praticar o roubo?

Testemunha:
Sim, ele falou que a pessoa que convidou ele falou que a moto já estaria parada em um determinado local, que ele só precisaria guiar
;

Promotor: Você foi ouvido lá no flagrante, né?

Testemunha: Sim;

Promotor: Eu vou ler uns trechos aqui e vou perguntar se isso aqui aconteceu. Segundo relato aqui, ‘que
segundo alegado pelo acusado Everton
a arma usada no roubo era um revolver calibre .32, de propriedade do tal Buda, e que
a moto usada por eles, com a qual ele foi preso, era roubada, cuja moto o tal Buda disse que já tinha para fazer o corre’. Ele falou pra vocês que aquela moto era roubada?

Testemunha: Ele relatou, sim, senhor
;

Promotor: Que o Buda providenciou essa moto roubada?

Testemunha: Aham;

Promotor: ‘que a moto estava parada na rua, pegaram e foram praticar o roubo, cuja moto está com o miolo todo arrebentado’. Tava?

Testemunha: Sim;

Promotor: Você lembra se teve alguma divergência também na placa da moto? Se tava trocada, tinha uma placa diferente?

Testemunha: Não me recordo;

Promotor: Mas ele mencionou pra vocês que a moto era roubada?

Testemunha: Sim
;

Promotor: E esse miolo vocês viram, tava estourado?

Testemunha: Tava estourado. A chave, mesmo ela estando ligada na ignição, a chave, ela saía;

Promotor: A moto permaneceu ligada?

Testemunha: Sim
” (mídia digital, id. 13959974, p 4/4).

Convém realçar, no particular, que está sedimentado na jurisprudência dos Tribunais Superiores que os depoimentos dos policiais conservam o mesmo valor dos depoimentos de quaisquer outras testemunhas, em consonância com o Enunciado Orientativo no 08 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal.

Ademais, considerando que o réu declarou que não possuía habilitação para conduzir veículo automotor (mídia digital, id. 13959974, p 3/4), que possuía o intento de realizar um roubo e que buscou a referida moto nesse interím, além da inexistência de provas a substanciarem sua versão (art. 156 do CPP), vê-se que, sob a perspectiva do acusado, convergiam-se todos os fatores para que concluísse que o objeto detinha origem ilícita.

Assim, inexistindo dúvidas de que
Everton Ribeiro da Silva
sabia ou deveria saber tratar-se o bem de produto de crime, atuando dolosamente, resta inviável o acolhimento da pretensão absolutória.

Lado outro, em relação a tese subsidiária de absorção do delito de receptação com o de roubo majorado, há pertinência à aplicação do princípio da consunção ao caso em apreço.

Como cediço, para a aplicação do princípio da consunção pressupõe-se a existência de ilícitos penais que funcionem apenas como estágio de preparação ou de execução, ou como condutas anteriores ou posteriores de outro delito mais grave.

Depreende-se que há nítida relação de subordinação entre o roubo cometido pelo réu em torno das 22h na sorveteria localizada no centro da cidade, e a receptação do veículo, viabilizando-se a absorção pleiteada. O apelante, se servindo da motocicleta roubada como simples e descartável instrumento, não deve ser apenado pelo delito do art. 180 do CP, cuja lesividade, no caso, é absorvida pelo roubo.

Por conseguinte, subsiste a pena atribuída apenas ao delito de roubo majorado, qual seja,
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

Nesse ponto, diante do
quantum
de pena e considerando favoráveis as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP,

fixa-se o regime semiaberto para o inicial cumprimento da pena (art. 33, §2o, “b”, CP).

Logo,
dou parcial provimento
ao recurso interposto por
Everton Ribeiro da Silva
para reconhecer a consunção do delito de receptação pelo de roubo majorado, estabelecendo-se a sanção definitiva em
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa.

Diante disso, expeça-se
alvará de soltura
em benefício de
Everton Ribeiro da Silva
, clausulado com as cautelas de praxe.

Oficie-se ao juízo para que adote as providências constantes neste acórdão.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020